Tribunal: TJDFT
Processo: 0739328-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739328-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Admito o conflito, nos termos dos artigos 951 a 959 do Código de Processo Civil e artigos 205 a 209 do Regimento Interno deste Tribunal. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas no feito originário. Dispenso informações. Comuniquem-se. À d. Procuradoria de Justiça, uma vez que há interesse de incapaz. Brasília-DF, 18 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora